Tribunal: STM
Processo: 7000346-38.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000346-38.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, para reformar a Sentença hostilizada e condenar o MN FABRÍCIO
DO NASCIMENTO MIRANDA à pena de 6 (seis) meses de prisão, como incurso no
art. 187, c/c o art. 59, ambos do CPM, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, o regime inicial aberto, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum e o direito de recorrer em liberdade, na
forma do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000346-38.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN. EX. ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 3 DO STM. DOLO. COMPROVAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos,
especialmente pelo próprio interrogatório do acusado que, apesar de tentar
empreender esforços na tentativa de justificar a prática delituosa, não demonstrou
com aptidão a existência de elementos que sustentem as alegações a seu favor.
Quando da instrução criminal, a Defesa não conseguiu produzir provas mínimas
para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do recorrente,
situação em que se aplica o teor do Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal.
O dolo restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se,
após a consumação da deserção, quase 1 (um) ano de ausência das atividades
castrenses, sendo que nesse período trabalhou em estabelecimento comercial e
como ajudante de pedreiro, conforme declarou quando interrogado.
Provimento da Apelação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença
hostilizada e condenar o MN FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA à pena de 6 (seis) meses de
prisão, como incurso no art. 187, c/c o art. 59, ambos do CPM, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, deixando de conceder o benefício do sursis por
expressa vedação legal.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, de 19/2/2020, que, por maioria (3x2), julgou
improcedente a denúncia, para absolver o MN FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA das sanções do art. 187 do
Código Penal Militar, nos termos da alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"[...] o ora denunciado faltou desautorizadamente ao expediente da OM no dia 02 de maio de
2018, permanecendo ausente por mais de oito dias, consumando em 11 de maio de 2018 o
crime de deserção (conforme notícia o Termo de Deserção juntado aos autos), tendo sido

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
capturado em 11/01/2019.
Todavia, não satisfeito com a primeira infração, após ter sido beneficiado com a liberdade
provisória em audiência de custódia - sob o compromisso de comparecer a todos os atos
procedimentais - Fabrício tornou a faltar, não somente ao serviço mas, também, à inspeção de
saúde necessária à sua reinclusão no serviço ativo! Procedida nova captura, em 01/04/19, por
cumprimento de mandado de prisão preventiva, Fabricio foi finalmente submetido à Inspeção
de Saúde (Evento 152) e, após ter sido considerado Apto, restou reincluído ao Serviço Ativo
(Evento 198).
Portanto, bem delineadas as circunstâncias pelas quais FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA
violou, severamente, seus deveres com o Serviço Militar, cabe ao MPM requerer o recebimento
desta exordial, a citação do acusado e, caso se confirme esta hipótese acusatória, sua efetiva
condenação, nos termos do art. 187 do CPM".".
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Qualificação do desertor (evento 1, documento 1, fl. 3, da IPD);
●
Parte de ausência, relatando a falta desde o dia 2/5/2018, completando à zero hora do dia 3 subsequente 24
●
(vinte e quatro) horas de ausência do local onde exerce suas funções militares (evento 1, fl. 7, da IDP);
Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 11/5/2018 (evento 1, fl. 16, da IPD);
●
Termo de Inventário de Bens do Ausente (evento 1, fl. 6, da IPD);
●
Guia de Registro (evento 1, fls. 18/20, da IPD);
●
Extrato de Transgressões Disciplinares (evento 1, fls. 21/22, da IPD);
●
Portaria de Exclusão do Serviço Ativo da Marinha (eventos 14 e 23 da IPD);
●
Decisão mantendo os efeitos do Termo de Deserção (evento 28 da IPD);
●
Decisão do Juízo Militar, deferindo a busca domiciliar e a expedição de mandado de busca domiciliar e captura
●
do trânsfuga (evento 66 da IPD);
Mandado de busca domiciliar e captura do desertor cumprido em 11/1/2019 (evento 71 da IPD);
●
Audiência de Custódia realizada em 14/1/2019, na qual a Magistrada decidiu pela concessão de liberdade
●
provisória ao incurso (evento 87 da IPD), sendo o Alvará de soltura devidamente cumprido na mesma data
(evento 88 da IPD);
Termo de Comparecimento, no qual o acusado se comprometeu a comparecer a todos os atos de eventual
●
processo criminal (evento 88, documento 1, fl.4, da IPD);
Ofício nº 104/BNA-MB, informando que o desertor não compareceu para realização de Inspeção de Saúde
●
(evento 114 da IPD);
Requerimento da prisão preventiva do acusado (evento 117 da IPD), o qual foi posteriormente deferido pelo
●
Juízo castrense (evento 121 da IPD);
Novo mandado de prisão, devidamente cumprido em 1º/4/2019 (evento 132 da IPD);
●
Ofício nº 137/GptFNSa-MB, informando que o desertor foi considerado apto para fim de serviço militar em
●
3/4/2019 (evento 145 da IPD);
Ata de Inspeção de Saúde (eventos 152 e 167 da IPD);
●
Certidões de Antecedentes Criminais (evento 163 da IPD);
●
Audiência de Custódia realizada em 8/4/2019 (eventos 169 e 170 da IPD);
●
Mandado de Prisão com concessão de menagem (evento 175 da IPD);
●
Avaliação psicofísica (evento 189, fl. 3, da IPD); e
●
Reinclusão do Marinheiro (evento 198 da IPD).
●
A Exordial acusatória foi recebida em 7/5/2019 (evento 1, documento 2, da APM) e o réu foi devidamente
citado em 10/5/2019 (evento 9 da APM).
Certidão de nada consta do agente (evento 3 da APM).
A DPU formulou requerimento de liberdade provisória (evento 11 da APM).
Em resposta à diligência solicitada pelo MPM sobre as alterações do militar durante a menagem (evento 24 da
APM), o chefe de Departamento de Administração CF Everaldo Nascimento Silva descreveu que o acusado,
durante esse período, cumpriu rigorosamente as ordens superiores (evento 24 da APM).
A Magistrada da Auditoria da 6ª CJM, em 22/5/2019, determinou a revogação da prisão preventiva do sujeito
ativo (evento 30 da APM), sendo o respectivo Alvará de Soltura devidamente cumprido na mesma data (evento

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
37 da APM).
Em resposta ao Comando da Base Naval de Aratu, quanto ao esclarecimento sobre a possibilidade de
licenciamento do acusado das fileiras da Marinha, o Juízo castrense manifestou-se pela inconveniência da
exclusão, haja vista a exigida condicio sine qua non para o processo e o julgamento do status de militar
(evento 54 da APM).
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União não arrolaram testemunhas (eventos 1 e 51 da
APM).
Em 10/9/2019, foi realizada a audiência de qualificação e interrogatório do acusado, consoante registro de
mídia audiovisual (evento 79 da APM).
A Defesa juntou aos autos documento de reportagem de jornal (evento 80 da APM).
O Chefe do Departamento de Administração da Unidade Militar, por meio do Ofício nº 672/BNA-MB, informou ao
Juízo Militar as alterações do acusado (evento 90 da APM).
Estando o processo em ordem, foi designada a data de 12/2/2020 para a sessão de julgamento (evento 95 da
APM).
Na data aprazada, presente o CPJ para a Marinha, a Acusação, a Defesa e o réu, o Órgão Julgador oportunizou
às partes se manifestarem.
Em sustentação oral, o MPM argumentou que, nas alterações do apelado, consta que este já foi punido
anteriormente por mentir e por faltar ao serviço, bem como que os fatos narrados pelo acusado não são
verossímeis. Afirmou que a alegação do acusado de que suas faltas foram motivadas por estar sofrendo
ameaças de traficantes não se justifica, pois o referido traficante morreu antes da deserção, não havendo
motivo comprovado para a consumação do delito. Aduziu que o acusado poderia ter provado os fatos por
vários meios e não o fez. Ressaltou que, durante o período de deserção, o réu obteve dois vínculos de
emprego, mas não se preocupou em entrar em contato com a OM e que poderia ter procurado auxílio no
quartel. Salientou que a deserção afronta um valor constitucional, que é um crime grave, bem assim, que se o
passado do acusado fosse abonador, o entendimento poderia ser outro. Requereu a condenação e a aplicação
de pena proporcional.
Por sua vez, a DPU argumentou que o réu não mentiu ao afirmar que o seu pai agrediu a sua mãe e que houve
boatos de que o réu tivesse abandonado o posto para ir ao jogo do Bahia, no entanto, o horário era
incompatível com essa finalidade. Salientou que é de conhecimento comum que os traficantes fazem ameaças
às pessoas que vivem nas favelas e que algumas provas são difíceis de serem produzidas, visto que a
população tem medo de registrar boletim de ocorrência contra traficantes por medo de morte. Afirmou que a
prova testemunhal que se exige é impossível para o réu em razão de morar em uma área dominada por
traficantes. Ressaltou que o Comandante da OM informou que, após a reintegração do acusado, seu
comportamento passou a ser padrão. Alfim, requereu a absolvição do réu.
Em réplica, o Órgão ministerial afirmou que não consta nos autos nenhuma providência tomada pela
Defensoria Pública para cessar a situação de ameaça que o réu sofria. Questionou o fato do réu ter parado de
ser ameaçado logo após ter desertado e de que não havia como os traficantes tomarem conhecimento de que
o réu havia se tornado desertor. Salientou que se o MPM tivesse uma dúvida sequer, pediria a absolvição do
acusado, porém, o réu tinha reiteradas faltas, já demonstrando a intenção de desertar. Ressaltou que as Forças
Armadas não viram as costas para as pessoas pobres, que, pelo contrário, avalia cada pessoa pelos seus
méritos. Sustentou que todas as punições foram aplicadas obedecendo os procedimentos próprios, concedendo
ao acusado a oportunidade de se defender e de apresentar provas.
Em tréplica, a Defesa expôs que o réu tomou providências para evitar aquela condição de ameaça quando
passou um tempo na casa de sua avó para fugir daquele ambiente. Argumentou que o Ofício é prova da
mudança do comportamento do réu, após o fim das ameaças. Salientou que infelizmente o réu foi abordado
por um traficante, que viu o seu fardamento dentro da mochila. Sustentou que o réu é arrimo de família, um
bom militar e pai, bem como que, no Processo Penal, havendo dúvida não se condena, absolve-se.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
Após os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, por maioria
(3x2), resolveu julgar improcedente a denúncia, para absolver o MN FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA das
sanções do art. 187 do Código Penal Militar, com base na alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal
Militar.
A Sentença foi lida, assinada e publicada em 19/2/2020 (evento 131 da APM).
Irresignado, o Órgão Acusatório interpôs, tempestivamente, em 2/3/2020, Recurso de Apelação (evento 140 da
APM). Em suas Razões (evento 145 da APM), requerendo o provimento do Apelo, para reformar a Sentença
absolutória, o MPM sustentou que, na instrução de processos de deserção, a produção de prova é restrita,
limitando-se a alegações de caráter pessoal (aumentar a renda, cuidar de parentes) ou situação de arrimo de
família; Aduziu que as declarações do agente, quanto à justificativa de perseguição por parte do tráfico em um
bairro notadamente conhecido pela intensa atuação de traficantes e contínuos embates com agentes de
segurança pública, torna-se fluida, transmudando-se quase em uma carta coringa a ser usada para qualquer
militar na mesma situação; Noticiou que o militar, no período de quase 2 (dois) anos, ficou desaparecido,
conseguiu 2 (dois) empregos, continuou morando no mesmo local (casa da avó, Vale das Pedrinhas, bairro
integrante do Complexo da Santa Cruz, adjacente a poucos metros), e nada disso o fez se sentir ameaçado
pelos traficantes da área. A ameaça só serviu para fugir da responsabilização pelo crime efetivamente
praticado; Alegou tratar-se de um mau militar, não integrado ao meio da caserna, arredio à disciplina, com
diversas punições por mentir e faltar ao serviço (inclusive tendo uma vez criado uma terrível e inverídica
situação de violência doméstica), que jamais procurou seus superiores para informar sobre qualquer problema
pessoal ou mesmo pediu auxílio a seus pares; Por fim, argumentou que a fundamentação ministerial está
apoiada em sólida instrução criminal e supera em muito as alegações defensivas arrimadas em elementos
fugazes, genéricos, ultrapassando a perder de vista o limite da dúvida razoável - consubstanciada no brocado
in dúbio pro reo -, fazendo pender a balança da justiça para o lado da condenação do militar, nos termos da
acusatória defendida.
Em Contrarrazões (evento 163 da APM), a Defensoria Pública da União rebateu as teses da Acusação e pugnou
pela manutenção da Sentença absolutória por considerá-la em consonância com os ditames do CPM, bem
como firmado no entendimento desta Corte Superior.
Ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa Pública em 12/3/2020 (evento 164 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Castrense, por meio do Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho (evento 6), manifestou-se pelo acolhimento do Recurso interposto, com a
consequente reforma da Sentença Absolutória, para condenar o Apelado, nos termos do pedido ministerial.
O Ministro-Revisor teve vistas dos autos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público contra a Sentença do CPJ para a Marinha da Auditoria da 6ª CJM, que, por
maioria (3x2), julgou improcedente a denúncia, para absolver o MN FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA das
sanções do art. 187 do Código Penal Militar, nos termos da alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal
Militar.
O Parquet castrense alegou não haver, nos autos, provas suficientes para aplicação do estado de necessidade,
e ainda que o apelado permaneceu, um total de quase 2 (dois) anos, morando no mesmo local, onde exerceu
atividades laborativas em dois empregos, sem sentir-se intimidado pelas supostas ameaças dos traficantes
locais, já tendo demonstrado ser um mau militar, com diversas punições disciplinares por mentir e por faltar ao
serviço, inclusive criando falsa situação de violência doméstica.
Assiste razão ao Órgão ministerial.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido no art. 187
do Codex Penal Militar.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas consoante Parte de Ausência (evento 1, fl. 7, da IDP);
Termo de Deserção (evento 1, fl. 16, da IPD); Prisão do desertor (evento 132 da IPD); Ofício nº 137/GptFNSa-
MB, informando que o agente foi considerado apto para fim de Serviço Militar (evento 145); Ato de reinclusão
do marinheiro (evento 198 da IPD), e pelo próprio interrogatório do acusado que, apesar de tentar empreender
esforços na tentativa de justificar a prática delituosa, não demonstrou com aptidão a existência de
elementos que sustentem as alegações a seu favor.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve ou do lugar
em que deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias, o que
aqui restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a consumação da
deserção em 11/5/2018, quase 1 (um) ano de ausência das atividades castrenses, sendo que nesse
período trabalhou em estabelecimento comercial e como ajudante de pedreiro, conforme declarou
quando interrogado.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcello Streifinger[1], in verbis:
"[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do agente não
estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o comprometimento, a vinculação do
homem aos valores éticos e funcionais da caserna e de sua profissão." (Grifo nosso.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina,
sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE DESERÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III - O crime de deserção ofende
aos princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais
se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de militares
ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre o
efetivo militar e as bases de organização das Forças Armadas. (...) V - Ordem
denegada." (HC 118.255, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013)."
(Grifos nossos.).
Ao ser interrogado, em Juízo, o acusado declarou que a deserção ocorreu em virtude de sentir-se ameaçado
por três traficantes do bairro local, e que as ameaças iniciaram quando os traficantes pegaram sua mochila, na
qual encontraram seu fardamento militar e sua identidade, ocasião em que lhe perguntaram se poderia
conseguir armas e munições, tendo respondido que não era possível, pois era apenas um recruta. Perguntado
se as ameaças continuaram, respondeu que não, porque um dos traficantes havia morrido e os outros dois
fugido. Disse que não comunicou o fato a nenhum superior da Unidade Militar e que ficou com
medo de continuar no serviço. Esclareceu morar no bairro Santa Cruz e que, durante o período de ausência,
ficou morando um tempo na casa de sua avó, localizada em outro bairro, próximo ao seu, no Vale
das Pedrinhas, e depois voltou e conseguiu emprego. Perguntado se foi pela mesma razão que
novamente não resolveu retornar à OM após ter concedida a sua liberdade provisória, afirmou que sim.
Questionado se em algum desses dias que ficou ausente, especialmente na segunda vez, teria avisado a
alguém da OM sobre os problemas que estava enfrentando , respondeu que estava sem contato com a
base e que não queria ir até a bordo. Indagado pelos juízes do Conselho se não entendia ser
importante avisar a alguém a respeito da situação que estaria enfrentando, até mesmo para que
alguém o ajudasse, ou então dar uma satisfação aos seus superiores da sua ausência, respondeu
que sim. Declarou que, durante a ausência das atividades da caserna, trabalhou no Atakarejo
durante dois meses, e também trabalhou como ajudante de pedreiro (eventos 76, 78 e 79 da APM) .
Sem embargo, contrariando a tese esposada pela Defesa, não verifico, nos autos, evidências a constatar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
elementos aptos que justificam a hipótese de estado de necessidade exculpante.
Não se estar aqui a negar que o acusado, quando da prática do delito de deserção, residia em um bairro
conhecido pela atuação de traficantes, conforme afirmou em interrogatório. Triste realidade presente em
grande escala no território nacional, sobretudo nas regiões periféricas das grandes metrópoles do país. A
propósito, essa circunstância se evidencia no documento de reportagem de jornal, acostado aos autos pela
Defesa (evento 80 da APM), o qual noticiou a morte de um dos suspeitos de nome Jessé, inclusive citado pelo
réu como autor das supostas ameaças, após confronto com a polícia local. Contudo, tais circunstâncias não
justificam o ato da deserção praticado pelo réu.
Da dinâmica dos fatos, extrai-se que o acusado consumou o crime de deserção em 11/5/2018, foi capturado
11/1/2019, mediante cumprimento de Mandado de Busca e Captura Domiciliar. Após ser beneficiado com a
liberdade provisória em audiência de custódia, na qual se comprometeu a comparecer a todos os atos
procedimentais, desapareceu novamente, sem realizar a necessária Inspeção de Saúde para fins de reclusão,
razão pela qual, após nova captura em 1º/4/2019, foi-lhe decretada a prisão preventiva.
Consta nos autos que o agente, após o período de quase 1 (um) ano de ausência, sem estabelecer nenhuma
comunicação com sua Unidade Militar, permaneceu morando no mesmo local, onde exerceu dois
empregos, não se sentindo intimidado pelas supostas ameaças dos traficantes locais. Ora, se
temia o agente que os traficantes pudessem atentar contra a sua vida e a sua integridade física, porque
optaria por residir no local tido como perigoso, ainda mais trabalhando como bem afirmou?
Ademais, em seu interrogatório, o apelado admitiu que , em nenhum momento de sua ausência, ou
até mesmo antes de decidir pelo afastamento da OM, comunicou as supostas ameaças aos seus
superiores, a fim de solicitar auxílio e, por sua vez, evitar a prática do delito em questão,
circunstância que rechaça a alegação de estado de necessidade, porquanto lhe era exigível
conduta diversa.
O estado de necessidade insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não provocado
voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro direito por não ser razoavelmente exigido
o sacrifício do direito próprio. In specie, não verifico idoneidade para sua aplicação, isso porque não constam
dos autos instrumentos probatórios hábeis a demonstrar a ocorrência do instituto, de modo a configurar a
excludente de culpabilidade.
E mais, convém frisar que, na Guia de Registro do ex-militar, constam anotações dele já ter ele sofrido
punições disciplinares por mentir e por, imotivadamente, faltar serviços para o qual havia sido
escalado (evento 1, fls. 18/22, da IPD).
Nesse ponto, vale transcrever o argumento lançado em Razões de Apelação pelo Custos Legis, in verbis:
"[...] Em verdade, trata-se de um mau militar, não integrado ao meio da caserna,
arredio à disciplina, com diversas punições por mentir e faltar ao serviço (inclusive
tendo uma vez criado uma terrível e inverídica situação de violência doméstica), que jamais
procurou seus superiores para informar sobre qualquer problema pessoal ou mesmo pediu
auxílio a seus pares. [...]". (Grifo nosso.)
Tenho para mim que as reiteradas faltas aos serviços para os quais havia sido escalado, consoante registrado
em seus assentos funcionais, revelam a intenção do agente em praticar a deserção.
Por outro lado, como forma de sustentar as alegações apresentadas, poderia o réu ter apresentado outros
meios de provas, como por exemplo a prova testemunhal, quer seja por um companheiro de farda que
conhecesse ou vivenciasse a realidade da violência local, quer seja por familiares ou quaisquer outras pessoas
que tivessem ciência dos supostos problemas pelos quais estaria enfrentando.
Ainda que fossem comprovadas as supostas ameaças, o apelado poderia ainda agir de outra forma, seja
procurando apoio junto a seus superiores, seja registrando a ocorrência em delegacia, ou ainda, caso
necessário, refugiando-se na segurança do próprio quartel. Porém, pelo contrário, preferiu se ausentar por
quase 1 (ano), sem realizar qualquer contato com sua organização militar, o que demonstra total descaso com
o dever militar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
Nesse sentido, observa-se da instrução criminal que a Defesa não conseguiu produzir prova mínimas
para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do apelado, nem mesmo quando
mencionou a condição de arrimo de família do agente.
Ora, não deveria ter o agente simplesmente abandonado a Organização Militar, pois poderia comunicar a seus
superiores as aludidas ameaças pelas quais estaria enfrentando fora do ambiente da caserna.
Por conseguinte, como já mencionado, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os
bens jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço militar e o dever militar, não havendo qualquer
causa excludente de culpabilidade do agente.
Nesse circunspecto, ressalta-se o teor do Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal, que dispõe: "Não constituem
excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou
familiar desacompanhado de provas.".
Nessa trilha, colaciono julgado desta Corte castrense que apresenta a mesma diretriz jurídica para casos que
se assemelham ao deste processo, in verbis:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. SÚMULA 3 DO STM.
SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA À UNANIMIDADE. O art.187 do CPM não
configura ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, ou da dignidade da pessoa
humana, tampouco aos arts. 6º, 143, § 1º, 227 e 229, todos da Lei Maior. O dispositivo citado
coaduna-se com o estado democrático de direito e com a Constituição da República, tornando-
se imprescindível diante da importância do cumprimento do múnus militar. Precedentes desta
Justiça Especializada. A Defesa não comprovou o estado de necessidade do apelante,
hábil a justificar a sua ausência ao quartel, devendo incidir a Súmula nº 3 do STM.
Esta Corte já assentou reiteradamente que o enunciado da referida Súmula não representa
ofensa aos princípios da presunção de inocência e do livre convencimento motivado,
encontrando-se em sintonia com a Constituição da República. As provas trazidas aos
autos revelam a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade, evidenciando que
a conduta se reveste de todas as elementares objetivas e subjetivas do tipo,
ausentes as causas de exclusão de antijuridicidade ou de culpabilidade. A proibição da
concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se perfeitamente à ordem
constitucional vigente. O Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 119567/RJ) reconheceu
a constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas
tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem
como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por razões de
política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado do serviço militar, o
que não ocorreu no presente caso. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Apelação nº
7000290-73.2018.7.00.0000 -Relator: Min. William de Oliveira Barros - Revisor: Artur Vidigal de
Oliveira - Autuação: 17/04/2018 - Julgamento: 25/09/2018 - Publicação: 5/10/2018.) (Grifos
nossos.)
Com efeito, os problemas supracitados não têm o condão de embasar um decreto absolutório, de justificar o
cometimento do delito, assim como de eximir o acusado do cumprimento de deveres e de obrigações militares,
pois ele podia e devia agir de outra forma.
Do apelado era exigível, portanto, conduta diversa, visto que desertou por livre arbítrio e sem estar amparado
por qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade previstas na Códex castrense.
Desse modo, a condenação pelo crime de deserção é medida que se impõe.
Passando ao cálculo da pena, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostra-se
favorável ao acusado, devendo a pena-base prevista para o tipo penal ser fixada em seu mínimo legal, ou seja,
6 (seis) meses de detenção.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 16/12/2020 13:59:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21120a9fcd
Na segunda fase de dosimetria, sem embargo da atenuante da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do
CPM, deixo de aplicá-la, tendo em vista a parte final do art. 73 do CPM, sobre a atenuação da sanção aquém do
mínimo legal.
Na terceira fase, não incide a causa de diminuição prevista no art. 189, inciso I, do CPM, perfazendo 6 (seis)
meses de detenção, que se toma definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, sendo
convertida em prisão com base no art. 59 do CPM.
Fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, ex vi da alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP e,
sendo o réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade, a teor do art. 527
do CPPM.
Ex positis, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença hostilizada e condenar o MN FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA à pena de 6 (seis) meses de
prisão, como incurso no art. 187, c/c o art. 59, ambos do CPM, com detração do tempo de prisão provisória
cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, deixo de conceder o benefício do sursis, e estabeleço o regime inicial
aberto para o eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum e o direito
de recorrer em liberdade.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.